Tribunal: TJDFT
Processo: 0704783-65.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO DE CERCAS E MOURÕES. ALEGAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM TERRAS PARTICULARES NÃO COMPROVADA. ÁREA INCORPORADA AO PATRIMÔNIO DA TERRACAP. OBRA EM ESTÁGIO INICIAL OU EM DESENVOLVIMENTO. DEMOLIÇÃO IMEDIATA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
- Em se tratando de mandado de segurança, toda a prova que evidencie o direito líquido e certo do impetrante deve ser pré-constituída, não se admitindo dilação probatória. No caso, os documentos apontam que área fiscalizada - e em que foram demolidas as cercas e mourões fixados pela impetrante - se trata de imóvel incorporado ao patrimônio da TERRACAP com classificação no Mapa PDOT de “área inserida em Zona Urbana de Uso Controlado”.
- Em se tratando de cercamento recente e que indica obra inicial ou em desenvolvimento em área pública, a imediata demolição seria a sanção administrativa prevista em lei, consoante se extrai do art. 133, § 4o, Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, instituído pela Lei 6.138/2018.
- Partindo da presunção de legalidade dos atos administrativos e à míngua de elementos de convencimento carreados que revelem erros nos levantamentos e informações prestadas pela Administração Pública, assim como abuso ou ilegalidade no exercício do poder de polícia, é forçoso reconhecer a ausência de qualquer irregularidade no ato fiscalizatório, de demolição e no processo administrativo.
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.